Tribunal: TJSP
Processo: 2266068-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Pretensão de suspender a publicidade e os efeitos do protesto da CDA no 1.287.471.089 correspondente ao AIIM no 4.004.352-6 – Pedido indeferido – Inexigibilidade dos juros de mora com base na Lei no 13.918/2009 reconhecida em Agravo de Instrumento anterior - Fazenda Estadual que deve recalcular o débito, limitando a cobrança à Taxa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Pretensão de suspender a publicidade e os efeitos do protesto da CDA no 1.287.471.089 correspondente ao AIIM no 4.004.352-6 – Pedido indeferido – Inexigibilidade dos juros de mora com base na Lei no 13.918/2009 reconhecida em Agravo de Instrumento anterior - Fazenda Estadual que deve recalcular o débito, limitando a cobrança à Taxa SELIC para os juros de mora – Presente a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda (caput do art. 300 do CPC de 2015) – Decisão reformada, para suspender os efeitos do protesto da CDA até que a Fazenda Estadual efetue o recálculo do débito sem a incidência dos juros de mora previstos na Lei Estadual no 13.918/2009 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266068-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ROSSET COMERCIO DE MAQUINAS GRAFICAS LTDA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266068-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29071
2
VOTO No 29.071
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2266068-16.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: ROSSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Mauro Iuji Fukumoto
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL
Pretensão de suspender a
publicidade e os efeitos do protesto da CDA no
1.287.471.089 correspondente ao AIIM no 4.004.352-6

Pedido indeferido Inexigibilidade dos juros de mora com
base na Lei no 13.918/2009 reconhecida em Agravo de
Instrumento anterior - Fazenda Estadual que deve
recalcular o débito, limitando a cobrança à Taxa SELIC para
os juros de mora
Presente a demonstração de
probabilidade do direito invocado na demanda (caput do art.
300 do CPC de 2015) Decisão reformada, para suspender
os efeitos do protesto da CDA até que a Fazenda Estadual
efetue o recálculo do débito sem a incidência dos juros de
mora previstos na Lei Estadual no 13.918/2009 Recurso
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto por ROSSET COMÉRCIO DE
MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. contra a decisão de fls. 775 dos autos
principais que, em ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o pedido de
sustação do protesto, ao argumento de que a inexigibilidade do
lançamento foi afastada por decisão proferida nos autos do agravo de
instrumento interposto pela Fazenda; e que o pedido de sustação do
protesto só pode ser acolhido mediante depósito integral ou apresentação
de seguro garantia.
Alega o agravante, em síntese, que permitir o
protesto de título cuja exigibilidade se encontra em discussão, afetará
demasiadamente a possibilidade de se manter em funcionamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266068-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29071
3
tempos de crise; que a sustação do protesto tem fundamento no
princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805, CPC), vedando o
abuso do direito na satisfação do crédito; que não há justificativa para o
protesto, pois a FESP já possui a prerrogativa de promover a execução,
com constrição prioritária de bens do devedor; que o protesto tem como
finalidade principal caracterizar a mora ou dar condições de
exequibilidade a um documento, constituindo abuso o desvio dessa
finalidade em prejuízo do devedor; e que estão presentes os requisitos
para a antecipação da tutela recursal.
Com tais argumentos, pede a antecipação da
tutela recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão agravada, determinando a suspensão da publicidade e/ou dos
efeitos do protesto da CDA no 1.287.471.089.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
3004550-26.2019.8.26.0000.
Foi deferido o pedido de antecipação da tutela
recursal (fls. 801/803) e a agravada apresentou contraminuta (fls.
807/813).

É o relatório.
Há que se verificar, nos autos, se estão
preenchidos os requisitos ensejadores da antecipação de tutela pleiteada
para que sejam suspensos os efeitos do protesto da CDA indicada na
inicial, quais sejam: a demonstração de probabilidade do direito invocado
na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(caput do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015).
No caso, ao menos nesta sede cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266068-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29071
4
sumária, os argumentos apresentados pelo agravante demonstram de
maneira satisfatória a probabilidade do direito que alega fazer jus.
Por uma análise perfunctória e sem adentrar no
mérito da questão, verifica-se que, a princípio, não se vislumbra
irregularidade no protesto de Certidões de Dívida Ativa.
É verdade que a Lei no 6.830/80, que dispõe
sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê a
ação de Execução Fiscal como o meio mais comum para tal finalidade.
Inobstante, não há qualquer impedimento para que a Fazenda Pública
leve a protesto a Certidão de Dívida Ativa
CDA, por falta de
pagamento, mesmo gozando o título da presunção de liquidez e certeza
(art. 204 do CTN).
Cuida-se de medida facultativa que se insere
nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública,
principalmente por se tratar de meio menos oneroso e mais célere para a
satisfação do seu crédito.
Nesse sentido já se manifestou este Egrégio
Tribunal:
PROTESTO
Certidão de Dívida Ativa da
Fazenda Pública
Possibilidade, apesar do
disposto no art. 204, do CTN privilegiar o Fisco,
considerando a CDA como título líquido e certo
O fato do art. 204, do CTN considerar a CDA
como título líquido e certo, não impede o Fisco
de levar o título a Cartório, para lavrar
protesto,
medida
administrativa,
menos
onerosa e mais célere, em confronto com o
executivo fiscal, para persuadir o devedor ao
pagamento
(AI
no
592.724.5/6,
Rel.
Desembargador LUIS GANZERLA, j. 9.10.2006).
AÇÃO ORDINÁRIA
PROTESTO DE CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA POSSIBILIDADE É CERTO
QUE A LEI DAS EXECUÇÕES FISCAIS PREVÊ A
FORMA DE COBRANÇA DOS DÉBITOS FISCAIS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266068-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29071
5
ENTRETANTO, NADA IMPEDE QUE O TÍTULO EM
QUESTÃO (CDA) SEJA LEVADO A PROTESTO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO

VERBA
HONORÁRIA REDUZIDA
RECURSO PROVIDO
EM
PARTE
(AC
no
725.482.5/3,
Rel.
Desembargador
PIRES
DE
ARAÚJO,
j.
14.4.2008).
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS. Protesto.
Possibilidade. Extensão do protesto a outros
documentos de dívida. Inteligência da Lei
9.441/97.
Título
executivo
extrajudicial.
Parecer Normativo no 076/05-E. Recurso não
provido (AC no 588.145.5/9, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Desembargador PAULO
GALIZIA, j. 15.3.2010).
EMBARGOS
INFRINGENTES

Protesto
de
Certidão de Dívida Ativa
Insurgência sob
alegação de excesso de encargos
Conquanto
não seja o protesto da certidão da dívida ativa
requisito essencial para ajuizamento de ação
de execução fiscal, nada obsta sua indicação

Aplicação
da Lei no 9.492/92
Recurso
acolhido (EI no 994.08.204665-6/5002, 3a
Câmara de Direito Público, Rel. Desembargador
MAGALHÃES COELHO, j. 19.10.2010).
No entanto, é certo que no Agravo de
Instrumento
no
3004550-26.2019.8.26.0000
foi
reconhecida
a
inexigibilidade dos juros de mora calculados na forma da Lei Estadual n°
13.918/09, sendo determinado o recálculo do débito, com a limitação dos
juros à Taxa SELIC.
Todavia, inexistindo e possibilidade de emendar
ou aditar o protesto do título, alternativa não resta senão acolher a
pretensão deduzida, para conceder parcialmente a tutela provisória de
urgência, suspendendo os efeitos do protesto até que a Fazenda Estadual
efetue o recálculo do débito objeto da CDA indicada na inicial, afastando
a aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009, já que os juros nela
previstos excedem a Taxa SELIC.
Sobre o tema, merecem destaque as seguintes
decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266068-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29071
6
Agravo de Instrumento Pretensão de nulidade
das
CDAs,
tendo
em
vista
a
inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009,
na fixação dos juros de mora Necessidade de
adequação do valor do débito ao limite imposto
pela taxa SELIC - Cálculo aritmético que não
implica em nulidade dos títulos executivos

Impossibilidade de extinção da cobrança, o
que, não obsta, porém, a suspensão do valor de
juros excedentes à taxa SELIC, bem como a
proibição de protesto. Multa confiscatória não
caracterizada. Recurso parcialmente provido.
(Agravo
de
Instrumento
n°
2181102-62.2016.8.26.0000,
3a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. Marrey Uint, j.
01/11/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Liminar para
suspensão do crédito tributário Impossibilidade
- Liminar deferida apenas para suspender o
débito quanto a parcela que excede o limite dos
juros
aplicáveis
aos
tributos
federais
-
Inviabilidade de aplicação dos ditames da Lei
no 13.918/09 - Decisão do Órgão Especial em
incidente de inconstitucionalidade - Decisão
mantida.
(Agravo
de
Instrumento
no
2180605-19.2014.8.26.0000,
9a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. Moreira de Carvalho, j.
29/10/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pedido de tutela
antecipada - Viabilidade - Juros aplicados nos
moldes da Lei no. 13.918/2009 - Inviabilidade,
ante o julgamento de incidente de inconstitucionalidade pelo Colendo Órgão
Especial, o qual determinou que a taxa de juros
adotada deve ser igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim (SELIC) -
Suspensão da exigibilidade do crédito tão
somente da parcela que excede o limite
mencionado
-
Presença
dos
requisitos
autorizadores - Decisão reformada - Agravo
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2007020-23.2014.8.26.0000,
6a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. Leme de Campos, j.
24/03/2014).
No mesmo sentido é o entendimento desta C.
5a Câmara de Direito Público:
RECURSO DE APELAÇÃO DIREITO TRIBUTÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266068-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29071
7
ICMS JUROS DE MORA LEI ESTADUAL N.o
13.918/2009
INCONSTITUCIONALIDADE
PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO
CESSÃO DE PRECATÓRIOS ÔNUS DA PROVA. 1.
Trata-se de ação ordinária em que o autor
requer a anulação das CDAs mencionadas na
inicial, com determinação para que a Fazenda
formalize nova CDA sem a aplicação dos juros
de mora como previstos na Lei Estadual n.o
13.918/2009
e,
consequentemente,
suspendendo-se
a
sua
exigibilidade
e
cancelando eventuais protestos, inclusão em
CADIN, no SERASA e em Regime Especial de
Fiscalização.
2.
Dívida acrescida de juros calculados segundo a Lei Estadual n.o
13.918/2009. Adoção como razão de decidir
dos fundamentos declinados no julgamento do
Incidente
de
Inconstitucionalidade
n.o
0170909-61.2012.8.26.0000,
de
molde
a
impossibilitar que os Estados-membros fixem,
em
lei,
índices
de
correção
monetária
superiores aos regulados pela União para o
mesmo
fim.
Determinada
apresentação de
novos
cálculos
do
débito,
limitando
os
consectários da dívida à taxa SELIC, sem,
contudo, anulação da CDA. 3. Embora possível o
protesto extrajudicial de CDA, conforme a
jurisprudência consolidada desta Corte, na
hipótese houve fenecimento do protesto dos
títulos cujos cálculos de juros moratórios e de
atualização
monetária
são
incorretos,
considerada a circunstância própria dos títulos
protestados
de
não
se
sujeitarem
a
aditamentos.
4.
Impossibilidade
de
compensação na forma do art. 78, parágrafo 2o
do ADCT e, consequentemente, a extinção do
crédito tributário, nos termos do art. 156,
inciso II do Código Tributário Nacional, no
presente caso, uma vez que a autora não se
desincumbiu do ônus da prova quanto ao
cumprimento do art. 100, parágrafo 14 da
Constituição
Federal.
Sentença
mantida.
Recursos de apelação desprovidos. Reexame
necessário parcialmente provido. (Apelação no
1006549-09.2017.8.26.0068

Rel.
Des.
NOGUEIRA DIEFENTHALER j. 14.05.2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória
de urgência. Cancelamento do protesto da CDA
sub
judice.
Inconstitucionalidade
da
Lei
Estadual n. 13.918/2009 reconhecida pelo C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Excesso de juros que não implica invalidação
total do título, porém impõe o cancelamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266068-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29071
8
protesto, porquanto protestado valor superior
ao devido. Presentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento no 2233787-12.2017.8.26.0000

Rel. Des. HELOÍSA MIMESSI j. 04.05.2018)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO
TRIBUTÁRIO
ICMS
CDA
-
PROTESTO
PRETENSÃO À SUSTAÇÃO DOS RESPECTIVOS
EFEITOS
LEI
ESTADUAL
No
13.918/09
ANTECIPAÇÃO
PARCIAL
DOS
EFEITOS
DA
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
POSSIBILIDADE
PRETENSÃO
À
SUSPENSÃO
INTEGRAL
DOS
EFEITOS
DO
PROTESTO
MEDIANTE O OFERECIMENTO DE PRECATÓRIO
ALIMENTAR IMPOSSIBILIDADE. 1. O C. Órgão
Especial, deste E. Tribunal de Justiça já decidiu
no sentido de que a incidência dos juros de
mora, nos termos Lei Estadual no 13.918/09,
deverá
observar
os
índices
aplicados
aos
tributos federais. 2. Possibilidade de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, somente,
na hipótese do depósito integral, em espécie,
do montante devido à Fazenda Pública. 3.
Inteligência do artigo 151, II, do CTN e Súmula
no 112 do C. STJ. 4. O precatório equivale a
crédito, e não, a dinheiro, o primeiro da ordem
legal de preferência, de modo que a aceitação
dependerá da expressa concordância da parte
credora. 5. No caso concreto, é possível a
suspensão da exigibilidade de parte do crédito
tributário, apenas e tão somente, naquilo que
exceder o índice dos juros de mora aplicável
aos tributos federais. 6. Porém, a adequação da
dívida não acarreta a nulidade da CDA e,
tampouco, autoriza a respectiva substituição.
7. Precedentes da jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça e desta E. Corte de Justiça.
8. Decisão agravada, parcialmente reformada,
para antecipar, em parte, os efeitos da tutela
provisória
de
urgência
e
suspender
as
consequências do protesto da CDA, até o
recálculo da dívida tributária, sem a incidência
da Lei Estadual no 13.918/09, apenas e tão
somente, naquilo que exceder a Taxa Selic. 9.
Recurso
de
agravo
de
instrumento,
apresentado pela parte autora, parcialmente
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2053524-48.2018.8.26.0000

Rel.
Des.
FRANCISCO BIANCO j. 23.04.2018)
ANULAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
FISCAL
ICMS
Pedido de suspensão do crédito tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266068-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29071
9
Admissibilidade Reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Paulista no
13.918/2009 na esteira de incidente decidido
pelo Órgão Especial desta Corte Necessidade de
mera correção aritmética da taxa de juros
moratórios
e
da
correção
monetária,
se
porventura superiores à Taxa SELIC Suspensão
do crédito tributário, do protesto do título,
inscrição no CADIN e da cobrança até a
retificação da Certidão de Dívida Ativa, ante a
sua iliquidez Agravo de instrumento não provido. (Agravo de Instrumento no
3000682-74.2018.8.26.0000

Rel.
Des.
FERMINO MAGNANI FILHO j. 26.04.2018)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO
ORDINÁRIA.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
APLICABILIDADE
DO
ÍNDICE
DE
JUROS
MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL
13.918/09.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
CANCELAMENTO
DO
PROTESTO.
Deve
ser
observada a aplicação da porcentagem máxima
da
taxa
SELIC
aos
juros
moratórios
relacionados às dívidas tributárias ante a
constitucionalidade
da
sua
aplicação
aos
débitos tributários do Estado de São Paulo.
Precedentes da jurisprudência do TJSP e STJ e
Súmula 27 do C. Tribunal de Justiça de São
Paulo. Órgão Especial que se manifestou sobre
a inconstitucionalidade da Lei Estadual no
13.918/09.
Suspensão
da
exigibilidade
e
cancelamento do protesto de CDA diante da
inexigibilidade do débito fiscal, constituído de
valor ilíquido pela adoção de sistemática de
juros
de
inconstitucionalidade
declarada.
Impossibilidade de se determinar a suspensão
parcial da CDA, diante da violação do princípio
da unidade e da iliquidez do título. Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento no 2187148-33.2017.8.26.0000

Rel. Des. MARCELO BERTHE - j. 19.02.2018)
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
recorrida, para suspender os efeitos do protesto da CDA indicadas na
inicial até que a Fazenda Estadual providencie o recálculo do débito sem
a incidência dos juros de mora previstos na Lei Estadual no 13.918/2009.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266068-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29071
10
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição de
referido recurso.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora